Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-44.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito administrativo. Apelação e Remessa necessária. concurso público. Exclusão do
Candidato. acórdão mantido.
I. Caso em exame.
1. Readequação de sentença que julgou improcedente a ação, mantendo a desclassificação de candidato.
II. Questão em discussão.
2. Possibilidade de excluir do concurso candidato que respondia processo criminal, segundo o Tema no 22 do Supremo Tribunal

Ementa:
Direito administrativo. Apelação e Remessa necessária. concurso público. Exclusão do
Candidato. acórdão mantido.
I. Caso em exame.
1. Readequação de sentença que julgou improcedente a ação, mantendo a desclassificação de candidato.
II. Questão em discussão.
2. Possibilidade de excluir do concurso candidato que respondia processo criminal, segundo o Tema no 22 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir.
3. Manutenção da decisão proferida, pois o candidato não foi afastado somente porque estava sendo processado criminalmente, mas porque deixou de prestar informações devidas à banca examinadora, o que seria exigência do edital, ficando claro a obediência ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese.
4. Acórdão mantido.